Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-18.2022.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de ressarcimento promovida por companhia de seguros em face de concessionária de serviço público por alegada má-prestação no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de ressarcimento promovida por companhia de seguros em face de concessionária de serviço público por alegada má-prestação no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Prejudicial de mérito de decadência afastada pelo mesmo motivo. Reclamo que, no mérito, prospera. Companhia autora que pede reembolso pelos valores pagos a cliente-segurado por prejuízos resultantes de danos elétricos causados por alegada oscilação na corrente elétrica. Laudos unilaterais que, além de apenas apontarem a oscilação na corrente elétrica como hipotética causa dos danos, não demonstram que tal oscilação seria decorrente de má-prestação do serviço de fornecimento de energia pela empresa concessionária. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.